Tribunal: STF
Processo: RE 452746
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Direito à percepção. Procurador da 
   Fazenda Nacional. Questão disciplinada pela legislação 
   infraconstitucional. Ofensa à Constituição da República. 
   Inocorrência. Recurso extraordinário não conhecido. É 
   infraconstitucional a questão sobre direito à percepção de 
   honorários advocatícios por parte dos procuradores da Fazenda 
   Nacional, nas causas em que representem o Estado.